Tribunal: TJES
Processo: 5009594-85.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Furto de coisa comum
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009594-85.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROBERTO DE JESUS SOARES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5009594-85.2022.8.08.0000

PACIENTE: ROBERTO DE JESUS SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ROBERTO DE JESUS SOARES
em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo da 1a Vara Criminal de Vila Velha
.

Segundo a inicial, o paciente foi preso em 18/09/2022 em virtude de um mandado em aberto referente a fatos ocorridos no ano de 2012 pela suposta prática do disposto no artigo 155 do Código Penal.

Aduz que o paciente não teve conhecimento da tentativa de contato por parte de oficial de justiça, tampouco da denúncia oferecida contra sua pessoa.

Além disso, há menção à existência de condições pessoais favoráveis, como a primariedade e a residência fixa.

Por entender que não se encontram presentes os requisitos da prisão, requer a revogação do cárcere.

Assim como decidido em sede liminar, sequer constam no caderno processual cópia da denúncia ou mesmo da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Há, apenas, documentos referentes à pessoa do paciente, como comprovante de residência e certidão de nascimento de descendente.

O manejo da presente ação constitucional
exige prova pré-constituída das alegações
, haja vista a vedação de dilação probatória.

Porém, a despeito da ausência de documentos, é possível perceber, por meio das informações apresentadas pela autoridade coatora,
que a prisão não se reputa ilegal
.

Nesse sentido, informou a dita autoridade coatora que:

Inicialmente, importante destacar que o paciente fora preso em flagrante delito em 27/06/2012, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, “caput”, do Código Penal. O flagrante fora convertido em liberdade provisória em 28/06/2012, tendo o Ministério Público oferecido denúncia. A exordial acusatória fora recebida em 24/07/2012, oportunidade em que fora determinada a citação do paciente. Após, diversas tentativas de citação durante o lapso temporal de um ano, fora então determinada a citação editalícia do paciente e suspenso o processo nos moldes do art. 366 do Código de Processo Penal em 15/05/2013. O feito permaneceu suspenso pelo período de 09 anos, tendo então o Ministério Público pugnado pela decretação da prisão preventiva do paciente. A prisão fora então decretada em 01/06/2022, tendo sido o mandado cumprido em 19/09/2022.

Observa-se, então, que
já tendo alcançado a liberdade provisória
, o paciente permaneceu em local incerto e não sabido pelo período de 09 (nove) anos, o que evidencia a necessidade de
manter a prisão por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal
, nos termos do art. 312 do CPP.

Quanto às demais alegações defensivas, como já dito, torna-se impossível a análise,
haja vista a ausência de documentos suficientes
.

Por fim, como é sabido, a simples presença de condições pessoais favoráveis, por si só,
não é suficiente
para amparar o pedido liberatório quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Isso posto, sem maiores delongas,
denego a ordem pleiteada
.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE, POR SI SÓS, NÃO SÃO SUFICIENTES PARA AMPARAR O PLEITO LIBERATÓRIO. ORDEM DENEGADA.
1. Observa-se que, já tendo alcançado a liberdade provisória, o paciente permaneceu em local incerto e não sabido pelo período de 09 (nove) anos, o que evidencia a necessidade de manter a prisão por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. 2. Como é sabido, a simples presença de condições pessoais favoráveis, por si só, não é suficiente para amparar o pedido liberatório quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.